Tribunal: STF
Processo: AI 838278
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORPO VOLUNTÁRIO DE MILITARES INATIVOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REDUÇÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE RETORNO À ATIVIDADE. MILITARES QUE INGRESSARAM NO QUADRO EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DA LEI ESTADUAL 10.916/1997. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PRECEDENTES.



    Agravo regimental desprovido.